Tribunal: TJDFT
Processo: 0732664-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732664-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IOLANDA MARIA PONTES DE SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO PONTES DE SAMPAIO KRAN AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE IOLANDA MARIA PONTES DE SAMPAIO, representado por BRUNO PONTES DE SAMPAIO KRAN, contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 0052686-14.2011.8.07.0001, em que litiga com OI S.A. e OI MÓVEL S.A., deferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 135390694, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39808638), o agravante informa que a parte agravada busca recebimento de crédito no valor de R$289.690,41. Defende a inexistência do grupo econômico anunciado pelas empresas credoras. Menciona que as alegações da agravada estão desacompanhadas de provas que demonstrem vínculo de ordem econômica entre as pessoas jurídicas, bem como a existência de confusão patrimonial entre os bens das empresas e de seus sócios. Assevera que a decisão que reconheceu as pessoas jurídicas FRAPA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e MOURÃO COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA como sendo filiais da executada sequer foi precedida de contraditório. Esclarece que IOLANDA MARIA ingressou nos quadros societários da empresa no dia 16/11/2011, quando já não mais vigorava o contrato de prestação de serviços objeto da cobrança. Registra que, no período de vigência do contrato firmado entre COMERCIAL PONTES LTDA e a OI S.A., a sócia IOLANDA não participava dos quadros societários da pessoa jurídica FRAPA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. Explicita, em relação à pessoa jurídica MOURÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, que IOLANDA figurou como sócia na 11a alteração contratual, deixando a sociedade na data de 03/10/2011, antes da consolidação da dívida perseguida. Defende que o mero inadimplemento, por si só, não pode ser interpretado como fraude. Destaca que as diligências empreendidas até a presente data demonstraram a inexistência da alegada ocultação de bens. Requer, em caráter liminar, que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para que o Espólio não seja incluído no rol de executados do processo. Não houve recolhimento do preparo. Há pedido de gratuidade de justiça. Despacho de ID 39845442, intima o agravante para comprovar a alegação da hipossuficiência ou proceder ao pagamento do preparo. Preparo comprovado (ID 40486519). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Com efeito, verifica-se que as circunstâncias fáticas do agravante se assemelham àquelas apreciadas no agravo de instrumento no 07322720-41.2022.8.07.0000, interposto por ANTONIA LEONETE CANUTO ANCHIETA, ANTONIA LUZINETE DE SOUSA ANCHIETA, OSVALDO PONTES DE CARVALHO e MOURÃO LOGÍSTICA EIRELI, em face da mesma decisão ora agravada. Em breve síntese, na origem, tramita cumprimento de sentença, ajuizado no ano de 2015 pela agravada em face da empresa COMERCIAL PONTES LTDA., tendo em vista condenação que lhe assegurou o recebimento de crédito, do valor histórico de R$289.097,23 (ID 32597391, págs. 297 e 301). Naquele feito, adotadas diversas diligências infrutíferas para a localização de bens, a exequente requereu o direcionamento da execução contra empresas indicadas como filiais (ID 32597391, pág. 318) e, transcorrido longo período de tramitação, o d. Juízo da causa determinou a regularização do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disciplina prevista no Código de Processo Civil de 2015 (ID 32597398, pág. 412). Em exame da petição e dos documentos fornecidos pelas credoras (ID 32597398, págs. 421 e seguintes), o Magistrado singular determinou a apresentação de emenda à inicial do incidente, indicando a necessidade de limitação dos sócios abrangidos (ID 32597398, pág. 437) e, na sequência, além de regularizarem a documentação relativa à empresa devedora, as credoras pediram a citação das seguintes empresas e sócios: FRAPA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, MOURÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, MOURÃO LOGÍSTICA EIRELI EPP, OSVALDO PONTES DE CARVALHO, ANTONIA CANUTO PONTES, SEBASTIÃO PONTES DE CARVALHO, IOLANDA MARIA PONTES DE SAMPAIO, ANTONIA LUZINETE CANUTO ANCHIETA, ANTÔNIA LEONETE CANUTO ANCHIETA, MARISTELA MACEDO COUTINHO, HIGOR CANUTO PONTES DE CARVALHO, PRISCYLLA MARIAH CANUTO PONTES DE CARVALHO, OSVALDO PONTES DE CARVALGO JÚNIOR, TARCÍSIO CANUTO DE SOUZA e LUDMILA CANUTO DE SOUZA (ID 32597398, pág. 448). Em virtude do falecimento de IOLANDA MARIA PONTES DE SAMPAIO (ID 32597398, pág. 584), a Decisão de ID 32597398, pág. 480, determinou a sua sucessão processual, vindo a compor o feito seu espólio, representado por BRUNO PONTES DE SAMPAIO KRAN (ID 32597398, pág. 589). Citado, o espólio apresentou a contestação de ID 103093194, sobrevindo, adiante, a decisão agravada, que, após detalhado exame da documentação colacionada ao incidente, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada COMERCIAL PONTES LTDA, por considerar existente a confusão patrimonial e financeira entre as pessoas jurídicas, conferindo destaque ao fato de que as empresas exploram atividade do ramo varejista de móveis (ID 135390694). Em cognição sumária da lide, observa-se que as sociedades demandadas são compostas por um mesmo grupo de pessoas, parentes entre si, que atuam em conjunto em ramo de atividade voltado ao comércio de móveis, e em estabelecimentos com endereços coincidentes, sendo que alguns dos sócios foram migrando de uma sociedade para a outra. Soma-se a tal quadrante o fato de que as tentativas de localização de bens da devedora restaram infrutíferas, apesar das inúmeras diligências realizadas, a demonstrar que tem se valido da sua autonomia e se beneficiado do grupo econômico formado para, propositadamente, protelar o ato de satisfação do crédito exequendo. No caso de IOLANDA, é perceptível que, no período de 03/01/2011 a 17/09/2014, migrou da pessoa jurídica MOURÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS para FRAPA COMÉRCIO DE MÓVEIS, sendo que, em ambas, figurou como sócia e administradora (IDs 32597398, págs. 4/20 e 32597398, págs. 94/106). Nota-se que o referido período coincide com o de tramitação da ação de cobrança, ajuizada em 10/11/2011 e com sentença transitada em julgado em 06/04/2015 (ID 32597391, pág. 298). À luz de tais marcos temporais e considerando que IOLANDA expressamente ostentava poderes de administração, não se visualiza a probabilidade do direito invocado pelo agravante, razão pela qual o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator